Tribunal: STF
Processo: ADPF 1068
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de ingresso como amicus curiae. Representatividade adequada e pertinência reconhecidas. Intervenção admitida.

Decisão

A Associação Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho -Anafitra requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae.
Como se sabe, admite-se a intervenção do amicus curiae, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, quando — a juízo do Relator e por decisão irrecorrível — constatar-se a presença dos requisitos da relevância da questão constitucional controvertida e da representatividade adequada dos postulantes (Lei nº 9.868/99, art. 7º, § 2º; Lei nº 9.882, art. 6º, § 2º).
Na espécie, não há dúvidas quanto ao relevo da matéria constitucional em discussão e sua inegável repercussão sociojurídica.
Restou plenamente demonstrada, também, a pertinência temática entre as finalidades estatutárias e associativas da entidade requerente e o objeto da controvérsia constitucional.
Soma-se a esses atributos a inequívoca aptidão da Anafitra para contribuir com a solução da controvérsia mediante a produção de dados técnicos, jurídicos, econômicos e sociais.
Defiro, portanto, o pedido de ingresso da Anafitra na qualidade de amicus curiae.
À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente